Tribunal: TJMT
Processo: 1024338-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024338-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JOSIANE ALVES BARROS - CPF: 032.966.727-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), HIPOLITO DOMENECH LUCENA - CPF: 772.181.910-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. REMOÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para reformar a decisão que havia concedido tutela de urgência à agravante. Esta pleiteava sua remoção para a vaga da 1a Defensoria do Núcleo de Barra do Bugres/MT, ainda que não preenchesse o requisito temporal previsto no art. 57, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar no 146/2003, qual seja, não ter sido removida há menos de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de tutela de urgência, suspender parcialmente o Edital 007/2023/DPG para permitir a inscrição de defensora pública no processo de remoção, sem o preenchimento do requisito temporal, com base em alegada inconstitucionalidade do dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual no 146/2003, alterada pela Lei Complementar no 665/2020, estabelece como requisito para inscrição em processo de remoção não ter sido removido a menos de um ano da data do edital, previsão que vincula a Administração Pública em observância ao princípio da legalidade.

4. A expressão "no que couber" contida no art. 134, § 4o, da CF/88, ao estabelecer a aplicação do art. 93 à Defensoria Pública, revela que tal aplicação não é automática e integral, devendo ser observadas as peculiaridades institucionais.

5. A autonomia administrativa da Defensoria Pública, consagrada no art. 134, § 2o, da CF/88, confere-lhe a prerrogativa de estabelecer normas específicas sobre remoção de seus membros.

6. Em sede de cognição sumária, não se mostra prudente afastar a aplicação de norma vigente com presunção de constitucionalidade com base em interpretação extensiva de dispositivos constitucionais.

7. A manutenção da vaga sem preenchimento acarreta prejuízos ao atendimento da população hipossuficiente, comprometendo o acesso à justiça e a prestação de serviço público essencial, devendo o interesse público prevalecer sobre o interesse individual da agravante.

8. A situação de exercício de funções pela agravante no Núcleo de Barra do Bugres desde janeiro de 2024 é precária e temporária, não garantindo a continuidade e estabilidade necessárias à adequada prestação do serviço próprio da defensoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É legítima a exigência do requisito temporal previsto no art. 57, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar no 146/2003, para remoção de defensor público, em observância ao princípio da legalidade e à autonomia administrativa da Defensoria Pública.

2. A aplicação das normas referentes à magistratura à Defensoria Pública, por força do art. 134, § 4o, da CF/88, não é automática e integral, devendo observar as peculiaridades de cada instituição.

3. Em sede de cognição sumária, prevalece a presunção de constitucionalidade das leis, não sendo prudente afastar norma vigente com base em interpretação extensiva de dispositivos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, caput, 93, II, "b", VIII-A, 134, §§ 2o e 4o; Lei Complementar Estadual no 146/2003, art. 57, parágrafo único, I (alterado pela Lei Complementar Estadual no 665/2020); CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno no
1024338-04.2024.8.11.0000
interposto por
JOSIANE ALVES BARROS
contra decisão monocrática, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, indeferindo assim a tutela de urgência anteriormente concedida nos autos da Ação Ordinária no 1028889-98.2024.8.11.0041.

Na origem, a agravante ajuizou ação ordinária com pedido incidental de inconstitucionalidade do art. 57 da Lei Complementar no 146/2003, alterado pela Lei Complementar no 665/2020, visando sua remoção para a vaga da 1a Defensoria do Núcleo de Barra do Bugres/MT, aberta pelo Edital 007/2023/DPG, mesmo não preenchendo o requisito temporal previsto na legislação de regência, qual seja, não ter sido removida há menos de um ano.

O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão parcial do referido edital, especificamente em relação à vaga da 1a Defensoria do Núcleo de Barra do Bugres, mantendo-a em aberto até o julgamento de mérito da ação. Em sua fundamentação, o magistrado considerou presente a probabilidade do direito da autora com base na existência de previsão constitucional que excepcionaria a obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos para remoção, bem como o perigo da demora, ante a possibilidade de preenchimento da vaga por meio de novo edital.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs agravo de instrumento, sustentando que a autora não preenchia o requisito previsto na Lei Complementar Estadual, que a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, e que a parte final do § 4o do art. 134 da Constituição Federal não acarreta a imediata reprodução de todas as normas da magistratura à estrutura da Defensoria Pública.

Em decisão monocrática, o efeito suspensivo fora deferido. Já no mérito, houve provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, por entender que não estava presente a plausibilidade do direito, já que a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso estabelece requisitos para remoção que não foram atendidos pela agravante, além de vislumbrar risco de dano inverso ante a possibilidade de a vaga permanecer em aberto, prejudicando o atendimento aos necessitados.

Em suas razões de agravo interno, a agravante alega, em síntese, que: a) a decisão monocrática não poderia se basear na estrita observância ao princípio da legalidade, quando o cumprimento da lei implica violação à Constituição Federal; b) os critérios de remoção da Defensoria Pública devem observar o disposto no art. 93, II, "b", da CF, aplicável por força do art. 134, § 4o da Constituição Federal; c) não há que se falar em ofensa à autonomia administrativa da Defensoria Pública quando se constata violação aos princípios constitucionais; d) o periculum in mora está presente na possibilidade de preenchimento da vaga por novo edital, esvaziando o conteúdo decisório da demanda; e e) não há risco reverso, pois a agravante já cumpre funções no núcleo de Barra do Bugres desde janeiro de 2024.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão parcial do Edital 007/2023/DPG para permitir a inscrição da agravante no processo de remoção para a 1a Defensoria do Núcleo de Barra do Bugres, não obstante o não preenchimento do requisito temporal previsto no art. 57, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar no 146/2003.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, entendo não estarem presentes tais requisitos, conforme passo a fundamentar.

O art. 57 da Lei Complementar Estadual no 146/2003, alterado pela Lei Complementar no 665/2020, estabelece de forma clara:

"
Art. 57 A remoção a pedido, para órgão de atuação declarado vago, far-se-á por ato da Defensoria Pública-Geral em processo regularmente instaurado, mediante requerimento do interessado feito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do ato que declarou vago o órgão a ser preenchido, obedecida ordem contida na lista de antiguidade:

Parágrafo Único. Para se inscrever à remoção, o Defensor Público deve preencher os seguintes requisitos:

I - não ter sido removido a menos de 1 (um) ano da data do edital de abertura da remoção para o qual pretende se inscrever
;"

É incontroverso nos autos que a agravante não preenche o requisito temporal exigido pela legislação estadual, fato por ela própria reconhecido na petição inicial. O Conselho Superior da Defensoria Pública, por sua vez, ao indeferir a inscrição da agravante no certame, agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, que vincula a Administração Pública, conforme estabelece o art. 37, caput, da Constituição Federal.

A agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 57 da Lei Complementar no 146/2003, alegando ofensa aos arts. 93, II, "b", VIII-A, e 134, § 4o, da Constituição Federal. Argumenta que a previsão contida no art. 93, II, "b", da CF/88, que estabelece a dispensa dos requisitos para promoção por merecimento na magistratura quando não houver candidato que os preencha, seria aplicável à Defensoria Pública por força do disposto no art. 134, § 4o, da Constituição Federal.

Contudo, tal argumento não se sustenta em sede de cognição sumária. O art. 134, § 4o, da CF/88 estabelece que
"são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federa
l". A expressão "
no que couber
" revela que a aplicação das normas relativas à magistratura à Defensoria Pública não é automática e integral, devendo ser observadas as peculiaridades de cada instituição.

A autonomia administrativa da Defensoria Pública, consagrada no art. 134, § 2o, da CF/88, confere-lhe a prerrogativa de se organizar de acordo com suas peculiaridades institucionais, desde que observados os princípios constitucionais. Nesse contexto, a edição de normas específicas sobre remoção de seus membros insere-se no âmbito dessa autonomia.

Ademais, cumpre ressaltar que a lei que rege a matéria encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada inconstitucional pelo órgão competente, gozando, portanto, de presunção de constitucionalidade.

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência,
não se mostra prudente afastar a aplicação de norma vigente com base em interpretação extensiva de dispositivos constitucionais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema em casos análogos, tem reconhecido a autonomia dos entes federativos para estabelecer critérios específicos para remoção de servidores públicos, desde que observados os princípios constitucionais, especialmente o da razoabilidade. No caso em análise, o requisito temporal previsto na legislação estadual
não se mostra desarrazoado,
tendo por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade dos serviços prestados pela Defensoria Pública.

Portanto, a mera alegação de inconstitucionalidade de determinada normal estadual, não possui o condão, de afastar a sua aplicabilidade, máxime se considerarmos a
cognição sumária
do manejo recursal em exame.

Por outro lado, entendo que não se mostra razoável a manutenção da vaga em aberto até o julgamento final da ação.

Vale dizer: A permanência da vaga da 1a Defensoria do Núcleo de Barra do Bugres/MT sem preenchimento
certamente acarretará prejuízos
ao atendimento da população hipossuficiente da comarca, comprometendo o acesso à justiça e a prestação de um serviço público essencial.

O interesse público na prestação adequada e contínua do serviço de assistência jurídica gratuita aos necessitados deve prevalecer sobre o interesse individual da agravante em ser removida para determinada localidade. A suspensão do edital, impedindo o regular andamento do processo de remoção, compromete a eficiência administrativa e a continuidade do serviço público prestado pela Defensoria Pública.

A alegação da agravante de que já estaria exercendo suas funções no Núcleo de Barra do Bugres desde janeiro de 2024 não afasta o risco de dano reverso, uma vez que se trata de situação precária e temporária, que não garante a continuidade e estabilidade necessárias à adequada prestação do serviços próprios da defensoria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública Estadual, de modo a reformar a decisão do juízo de primeiro grau e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025